Tribunal: STF
Processo: RE 1246680
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. Contra a decisão de 19 de março de 2020, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando a impossibilidade de majoração de honorários em sede recursal, considerada a publicação do acórdão recorrido em data anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015.
    2. A peça, firmada por procurador devidamente constituído, foi protocolada no prazo legal.
    Sendo a decisão recorrida anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios.
    3. Conheço do agravo e o provejo para, em juízo de retratação, afastar a majoração de honorários recursais.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator